Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME, em face da sentença que, nos autos da impugnação à segunda relação de credores elaborada pelo administrador judicial aviada no bojo da recuperação judicial das agravantes que excluíra da relação o crédito detido pelo agravado - Banco Volkswagen S/A -, julgara improcedente a impugnação formulada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o crédito detido pela instituição financeira individualizada, representado nas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871, encontra-se garantido por alienação fiduciária de veículos automotores, não se sujeitando à recuperação judicial, em consonância com o preconizado pelo artigo 49, §3o da Lei no 11.101/2005. Salientara a sentença, outrossim, que o reconhecimento da essencialidade dos veículos automotores fornecidos em alienação fiduciária ao crédito de titularidade do agravado autoriza às recuperandas a posse dos bens apenas durante o período de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não alterando a classificação do crédito, que continua imune aos efeitos da recuperação judicial. Inconformadas com o decidido, objetivam as agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, seja reformado o provimento guerreado, de forma a ser reconhecido que o crédito detido pelo agravado seja sujeitado à recuperação judicial, devendo ser incluído na segunda relação de credores exibida pelo administrador judicial, na classe dos quirografários. Como fundamentos da irresignação, argumentaram as agravantes que integram o mesmo grupo econômico e, diante das dificuldades econômicas que experimentaram, ingressaram com pedido de recuperação judicial, tendo sido, na data de 19.12.2019, proferida decisão determinando o processamento da recuperação judicial. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, o administrador judicial elaborara a segunda relação de credores que devem ter seus créditos quitados em conformidade com o plano de recuperação judicial. Observaram que, em consonância com a relação de credores exibida pelo administrador judicial, o crédito de titularidade do agravado, no valor de R$1.140.114,70 (um milhão, cento e quarenta mil, cento e catorze reais e setenta centavos), representados pelas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871, ambas emitidas com cláusula de garantia por alienação fiduciária de veículos automotores, fora excluído da recuperação judicial. Defenderam que, de fato, o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, em observância ao disposto no art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005. Pontuaram, que, contudo, quando os bens gravados por garantia de alienação fiduciária forem essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda, são alcançados pela recuperação judicial da devedora. Assinalaram que o objeto social da primeira agravante é a realização de serviços de engenharia civil, elétrica, hidráulica, mecânica, construção e reforma de edifícios comerciais e residenciais. Esclareceram que, para a consecução de suas finalidades sociais afigura-se essencial a utilização dos veículos automotores que foram dados em alienação fiduciária em garantia nas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871, firmadas com o agravado. Destacaram que a finalidade da recuperação judicial é a preservação da devedora e, considerando que os veículos automotores objeto de alienação fiduciária em garantia descritos nas cédulas de crédito bancário individualizadas afiguram-se essenciais ao desenvolvimento de suas atividades sociais, deve ser reconhecido que, na hipótese, o crédito detido pelo agravado deve se sujeitar aos efeitos de recuperação judicial, devendo ser habilitado na relação de credores das recuperandas. Acentuaram que o Juízo universal da recuperação judicial ostenta competência para classificar um crédito que, a princípio, seria extraconcursal, como concursal. Observaram que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária tem por consequência a sujeição do crédito à recuperação judicial. Noticiaram que o Juízo da recuperação judicial reconhecera a essencialidade dos veículos automotores que foram dados em alienação fiduciária em garantia nas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871 ao desenvolvimento das atividades sociais da primeira agravante, devendo, por conseguinte, ser reconhecido que o crédito detido pelo agravado deve se sujeitar à recuperação judicial. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelas sociedades empresárias WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda-ME, em face da sentença que, nos autos da impugnação à segunda relação de credores elaborada pelo administrador judicial aviada no bojo da recuperação judicial das agravantes que excluíra da relação o crédito detido pelo agravado - Banco Volkswagen S/A -, julgara improcedente a impugnação formulada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o crédito detido pela instituição financeira individualizada, representado nas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871, encontra-se garantido por alienação fiduciária de veículos automotores, não se sujeitando à recuperação judicial, em consonância com o preconizado pelo artigo 49, §3o da Lei no 11.101/2005. Salientara a sentença, outrossim, que o reconhecimento da essencialidade dos veículos automotores fornecidos em alienação fiduciária ao crédito de titularidade do agravado autoriza às recuperandas a posse dos bens apenas durante o período de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não alterando a classificação do crédito, que continua imune aos efeitos da recuperação judicial. Inconformadas com o decidido, objetivam as agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, seja reformado o provimento guerreado, de forma a ser reconhecido que o crédito detido pelo agravado seja sujeitado à recuperação judicial, devendo ser incluído na segunda relação de credores exibida pelo administrador judicial, na classe dos quirografários. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo está cingido à aferição da legitimidade da sentença que rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes almejando, em suma, o reconhecimento de que o crédito detido pelo agravado, retratado nas Cédulas de Crédito Bancário no 42997495 e 42747871, deve se sujeitar à recuperação judicial, pois, conquanto seja provido de garantia fiduciária, os veículos automotores que perfizeram o objeto da garantia são bens essenciais à atividade da primeira recuperanda. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Com efeito, a própria Lei no. 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, fixando que os créditos garantidos por alienação fiduciária, os decorrentes de arrendamento mercantil, os provenientes de contratos de venda ou promessa de venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e os decorrentes de contrato com reserva de domínio, não estão afeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo, nessas hipóteses, somente ser observado o prazo de suspensão estabelecido. Essa ressalva deriva de forma literal do inserto no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, cuja expressão é a seguinte: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) §3o Tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” De acordo com o legalmente alinhado, revela-se claro o intuito do legislador de conferir prevalência ao princípio da segurança jurídica contratual. Assim, observado o devido processo legal, os créditos detidos em face da recuperanda que se encontram garantidos fiduciariamente não se submetem a qualquer restrição eventual imposta pela lei de falências e recuperação judicial, exceto em relação ao prazo de 180 dias de suspensão. Em consonância com referido regramento, a jurisprudência assentara o entendimento de que são excluídos dos efeitos da recuperação judicial os direitos e créditos decorrentes da garantia fiduciária, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REPELIDA - CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o DA LEI No 11.101/2005 - RETENÇÃO DOS VALORES PELO CESSIONÁRIO NO PERCENTUAL PACTUADO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. (...). 2. O crédito garantido por negócio fiduciário, especificamente, cessão fiduciária de direitos creditórios não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, por expressa previsão legal (art. 49, § 3o da Lei no 11.101/05). 3. Recurso conhecido e provido.” (PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. Agravo de Instrumento no 0472508-8 – Relator(a) Exmo. Dês. Ruy Muggiati – Data do Julgamento 27/08/2008) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO-. Recuperação judicial Crédito decorrente de alienação fiduciária, que não integra o plano de recuperação judicial Prazo expirado do art. 6o, § 4a da Lei no 11.101/05 - Após o prazo de 180 dias da suspensão das ações e execuções em curso é possível a busca e apreensão de bens com garantia por alienação fiduciária Recurso provido. Sentença anulada. Art. 6o, §4a, da Lei no 11.101.”(TJSP 398817920098260224 SP 0039881-79.2009.8.26.0224, Relator: Antônio Benedito Ribeiro Pinto, Data de Julgamento: 08/02/2012, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2012) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E CONCORDATA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Os créditos objeto de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, consoante estabelece o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Logo, versando o presente feito sobre crédito extraconcursal, isto é, contrato de financiamento de bem imóvel garantido por alienação fiduciária, não se submete ao Juízo Universal, motivo pelo qual deve ser incidir na espécie o disposto no art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005.” (TJRS 70041483843, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 03/05/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2011) Aliás, no mesmo sentido vem decidido a Corte Superior de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS RESULTANTES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO. 1. Interpretando o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1181533/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 10/12/2013) “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. 1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013) Deflui do aduzido, então, que, tratando-se incontroversamente de créditos garantidos por alienação fiduciária, não se submetem, portanto, aos efeitos da recuperação judicial. Em caso de inadimplemento, o credor fiduciário tem, portanto, o direito de retomar a posse dos veículos automotores dados em garantia, notadamente porque aludidos bens não integram o patrimônio da devedora fiduciante, a ora primeira agravante/recuperanda. Aferido, portanto, que o crédito detido pelo agravado, estando garantido por alienação fiduciária, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sobeja apreciar as alegações formuladas pelas agravantes no sentido de que, se o bem objeto da alienação fiduciária em garantia for essencial às atividades da recuperanda, o crédito passa a se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Aludida tese, entrementes, não comporta acolhimento. Conquanto o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, tenha previsto a não sujeição dos credores titulares de garantia fiduciária ao regime recuperacional, infere-se da parte final deste dispositivo que apenas fora obstada a retomada dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, não havendo qualquer ressalva no sentido de sujeitar esse crédito à recuperação judicial. Ou seja, a garantia não é afetada, apenas é postergada sua exigibilidade pelo interstício assinalado como apto ao reequilíbrio financeiro da recuperanda. Note-se que, em consonância com o dispositivo em tela, apenas fora fixado que, quando os bens objeto da garantia fiduciária foram essenciais ao desenvolvimento das atividades sociais da recuperanda, o credor fiduciário, conquanto não se sujeite à recuperação judicial, não poderá executar a garantia, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do deferimento do processamento da recuperação. Com efeito, não há qualquer previsão na lei no sentido de que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária enseja a sujeição do crédito à recuperação judicial, mediante a transformação do crédito extraconcursal em concursal. Aludida interpretação não encontra respaldo na literalidade do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, que fixara apenas que a execução da garantia pelo credor fiduciário, quando se tratar de bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, não pode ser promovida de imediato, mas deve aguardar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação. Comentado o tema, Renaldo Limiro da Silva[1] pontuara o seguinte: “Os bens de capital sobre os quais recai a garantia da alienação fiduciária não podem ser retirados da posse da sociedade em recuperação judicial enquanto não transcorrido o prazo de suspensão das execuções. (...) Afinal, se se trata de proteger a posse da sociedade empresária em recuperação sobre bens essenciais ao exercício de sua atividade excluem-se desse universo os insumos incorporados aos produtos fabricados ou comercializados, que a mesma sociedade recoloca na cadeia de circulação de mercadorias”. No mesmo sentido, é o ensinamento de João Pedro Scalzilli[2], confira-se: “De acordo com o art. 52, inc. III, da LREF as ações e execuções dos credores proprietários - aqueles mencionados nos §§ 3o e 4o do art. 49 da LREF (proprietário fiduciário, arrendador mercantil, entre outros) - não se suspendem durante o período de proteção (stay period). Mesmo assim, durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem fica suspensa se este puder ser enquadrado no conceito de ‘bem de capital essencial a atividade empresária’.” Consoante pontuado, fica patente que o dispositivo ressalvara apenas que o credor fiduciário não poderá retirar do estabelecimento da devedora os bens essenciais à sua atividade empresarial, não sobejando possível a ilação de que o próprio crédito objeto de garantia fiduciária deve ser submetido à recuperação judicial quando se tratar de bem essencial para a recuperação da devedora. Conquanto não se possa olvidar a intuição do legislador de favorecer a recuperação judicial da sociedade empresária, a interpretação defendida pelas agravantes encerra grande subjetividade em prejuízo do credor fiduciário. Bens materiais são sempre necessários para as empresas em dificuldades, em processo de recuperação e a exceção postulada praticamente descaracterizaria a garantia contratada pactuada dentro dos termos legais, alterando contra legem a posição de privilégio assegurada ao credor fiduciário. Há que ser assinalado que a interpretação da lei, qualquer que seja o método adotado, tem como limite a margem possível de significados dos termos nela expressos. Os bens, transferidos ao titular da propriedade resolúvel, estão na posse direta e indireta do proprietário fiduciário, o que decorre de expressa previsão legal. Não se pode compreender que, quando o bem dado em garantia fiduciária estiver na posse da recuperanda e sendo utilizados na atividade produtiva, o crédito correspondente provido da aludida garantia fiduciária estará sujeito à recuperação judicial. Aludido entendimento encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assentara que o credor fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, não sobejando possível, contudo, retomar o bem objeto da garantia fiduciária quando se tratar de bem essencial às atividades da recuperanda, como se infere dos precedentes abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3o da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda’ (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. ‘Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05)’ (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 2.1.Em razão de os imóveis dados em garantia fiduciária constituírem o local onde são exercidas atividades de administração, gerenciamento, plantio e produção de maçãs (objeto social das recuperandas), não se revela possível a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte credora. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1677661/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) Emerge do aduzido, pois, a inexorável constatação de que, ao contrário do afirmado pelas agravantes, os créditos detidos pelo agravado que ostentam natureza especial por serem dotados de garantia específica não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e o fato de os veículos automotores dados em alienação fiduciária constituírem bens essenciais ao desenvolvimento das atividades sociais das recuperandas não altera a condição de crédito extraconcursal, conquanto sobeje possível obstar a execução da garantia. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, ao contrário do que defenderam as agravantes, o precedente originário do Superior Tribunal de Justiça que individualizaram – CC no 149.561/MT –, em momento algum assentara que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária enseja a sujeição do crédito à recuperação judicial, mediante a transformação do crédito extraconcursal em concursal. Vejamos. Com efeito, o CC no 149.561/MT fora manejado por Enpa Engenharia e Parceria Eireli, empresa em recuperação judicial, em face da decisão originária do juízo da 9a Vara Cível de São Paulo/SP que, nos autos da ação de busca e apreensão aviada em seu desfavor pelo Banco Caterpillar S/A, almejando a constrição de 10 (dez) maquinários alienados fiduciariamente como garantia de pagamento de contratos firmados entre as partes, determinara a constrição de maquinário objeto da garantia em alienação fiduciária. A recuperanda, de sua vez, suscitara conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça objetivando (i) o sobrestamento da decisão que determinara a constrição do maquinário, sob o argumento de tratar-se de bem essencial para o desenvolvimento do seu objeto social prestados pela suscitante; (ii) a determinação de recolhimento dos mandados expedidos e a restituição dos bens já apreendidos; e, outrossim, (iii) a designação do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, para o qual fora distribuída a ação de recuperação judicial, para resolver as medidas urgentes. A medida liminar fora deferida para sobrestar a ação de busca e apreensão e os atos expropriatórios dela oriundos, determinando-se o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos quanto a restituição dos bens já apreendidos e designando-se o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao final, o conflito de competência fora resolvido, para se reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT e a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. Confira-se o dispositivo que ora se transcreve: “(...)Dessarte, os bens objeto de constrição no Juízo suscitado deverão ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial, a quem cabe sobre eles decidir, principalmente em face do disposto na parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, de modo a viabilizar a consecução do plano, com a manutenção da sociedade empresária em funcionamento. 3. Ante o exposto, com base no art. 957 do Código de Processo Civil, conheço do conflito, a fim de declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT e a nulidade dos atos expropriatórios realizados pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.” Deve ser registrado que a instituição financeira, credora fiduciária, aviara agravo interno em face dessa resolução, postulando, em suma, o reconhecimento de que (i) os bens objeto da garantia fiduciária apreendidos não fossem restituídos à recuperanda, porquanto apreendidos em momento anterior à decisão que determinara o processamento da recuperação judicial, e, outrossim, (ii) que afigura-se possível a execução da garantia pelo credor fiduciário e a retomada dos bens após prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação. Aludido agravo interno fora provido apenas para se determinar a manutenção, pelo credor fiduciário, dos maquinários apreendidos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial. É o que retrata a ementa abaixo transcrita: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS ‘EX NUNC’. 1. Via de regra, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ‘ex nunc’, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam, de modo que a apreensão de bens móveis, objeto de alienação fiduciária, ocorrida anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, encontra-se perfeita e acabada, já havendo tais bens sido incorporados ao patrimônio do credor, consoante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. 2. Agravo interno provido.” Assinala-se que, a recuperanda formulara agravo interno em face do decidido, sustentando que a devolução do maquinário essencial inviabilizará o seu soerguimento. O agravo interno manejado pela recuperanda fora provido, restando aludida decisão ementada da seguinte forma, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.2. Agravo interno provido.” A despeito dos termos registrados na ementa, da leitura atenta do inteiro teor do voto, da Relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, não afigura-se possível o entendimento de que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados por garantia de alienação fiduciária enseja a sujeição do crédito à recuperação judicial, mediante a transformação do crédito extraconcursal em concursal. De conformidade com o que se extrai do voto, fora assentando apenas que, na hipótese, os maquinários, objeto da alienação fiduciária em garantia, encontram-se na posse da recuperanda e havendo o Juízo da recuperação judicial declarado sua essencialidade ao soerguimento da sociedade empresária, devem os bens permanecer na posse da recuperanda. Note-se que em momento algum o decisório permite compreensão no sentido de que, quando os bens objeto da alienação fiduciária em garantia forem essenciais às atividades sociais, o crédito deve se sujeitar à recuperação judicial. Para ilustrar essa ilação, confira-se o teor da decisão nomeada: “(...) Com efeito, ante os fatos novos narrados pela agravante, verifica-se que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à sua atividade produtiva, consoante já registrado, em 19/12/2016, pelo Juízo da recuperação, em decisão posterior à concessão da liminar neste incidente, determinando (fls. 667-669) As recuperandas também se manifestaram às fls. 2118/2121, alegando que, embora tenha sido consignado na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial que todos os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa devem permanecer em sua posse, o Banco Cartepillar, obteve perante o Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, ordem judicial contra a recuperanda para constrição de 10 (dez) máquinas, descritas à fl. 2119, das quais já foram apreendidas 08 (oito) delas. Aduz que informou o Juízo em questão, requerendo a revogação da ordem de busca, com a conseqüente devolução do maquinário apreendido, ocasião em que o magistrado daquele Juízo deferiu apenas a suspensão da apreensão dos 02 (dois) maquinários restantes, indeferindo, contudo, o pedido de restituição das outras 08 (oito) máquinas; bem como que suscitou o Conflito de Competência n° 149561/MT, perante o STJ, no qual foi ordenado o sobrestamento da ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Cartepillar, determinando o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, com a conseqüente devolução dos mesmos, não tendo sido tal ordem de restituição cumprida pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, em consonância com o STJ, este Juízo da Ia Vara Cível da Comarca de Cuiabá é o responsável para o cumprimento da medida, requerendo ao final a expedição dos mandados de restituição dos maquinários descritos na peça. De fato como se infere pelo teor da liminar deferida no Conflito de Competência n° 149.561-MT, foi determinado ‘tanto o recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos quanto a restituição dos bens já apreendidos’ (sic fl. 2175), de modo que não se justifica o não cumprimento da ordem. Por outro lado, nada obstante tenha sido suscitado o conflito, os autos em questão ainda permanecem no Juízo de origem, tendo sido determinado apenas o retorno do statu quo ante, com a restituição dos bens elencados à fl. 2119, cuja essencialidade para as atividade da empresa foi declarada por este Juízo em decisão datada de 24/11/2016. Pois bem, tendo sido a determinação de constrição originada do Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, e considerando a ordem emanada pelo colendo STJ, nos autos do citado Conflito de Competência, somente aquele Juízo é que detém competência para revogar seus atos, inclusive com expedição de mandado de restituição dos bens apreendidos por ordem do Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (...) OFICIE-SE ao Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, para que em virtude da ordem emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n° 149561/MT, manifestei-me no sentido de que a revogação dos atos de constrição deve ser procedida pelo Juízo de origem, de onde procedeu as ordens de constrição. Outrossim, verifica-se que tais bens foram restituídos ao patrimônio da recuperanda, consoante certidão do oficial de justiça, datada de 22/2/2017 (fl. 672).3. Embora o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 consagre a tese de que o proprietário fiduciário dos bens objeto de contrato de alienação fiduciária ou de compra e venda com reserva de domínio mantém o seu direito de propriedade em relação à coisa, não se submetendo à recuperação judicial, é certo que a parte final do § 3o desse dispositivo prevê exceção à regra: (...) § 3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Interpretando tal dispositivo da Lei de Quebras, esta Corte Superior sedimentou posicionamento no sentido de que quaisquer atos judiciais, que possam colocar em risco a eficácia do plano de recuperação, devem ser submetidos ao crivo do Juízo universal. Nessa linha de raciocínio, também consolidou a tese de que o Juízo universal é o competente para decidir acerca da essencialidade do bem, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, afastando-se, desse modo, a exceção do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Outrossim, dentro de suas competências, insere-se a definição acerca do caráter extraconcursal das dívidas contraídas pela recuperanda a esse título, de modo que, estando os bens litigiosos em posse da suscitante (fl. 672), e tendo o Juízo da recuperação já declarado a sua essencialidade ao soerguimento da empresa, há de prevalecer o entendimento desta Corte Superior sobre a questão. Em recentíssimo precedente - CC 153.473/PR - (acórdão pendente de publicação), a Segunda Seção, na sessão de julgamento ocorrida em 14/3/2018, por maioria de votos, pacificou o tema: Claro está, segundo parece, que somente o juízo de primeiro grau, com cognição plena, poderá avaliar todas as nuances e classificar adequadamente o crédito. (...) 4. De fato, segundo entendo, não há como definir aqui - nem é esse o ponto principal do conflito de competência - que os bens objeto de alienação fiduciária ou os créditos objeto de cessão fiduciária estejam sujeitos indistintamente aos efeitos da recuperação judicial. Na verdade, no âmbito restrito de cognição deste conflito de competência, o que se afirma é tão somente que - consoante a jurisprudência pacífica desta Casa -, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes. (...) É que - nesse ponto há absoluta convergência entre doutrina e jurisprudência -, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF). 3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão agravada, restabelecer a decisão de fls. 592-595.” Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade de o crédito detido pela instituição financeira individualizada se sujeitar à recuperação judicial, afere-se que a argumentação desenvolvida pelas agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se, outrossim, o administrador judicial das recuperandas. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DA SILVA, Renaldo Limiro. A recuperação judicial comentada artigo por artigo [Lei 11.101/05], Del Rey, Belo Horizonte, 2015, pág. 356. [2] - SCALZILLI, João Pedro, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, Almedina, Recuperação de Empresas e Falência, São Paulo, 2016, pág. 285 a 287.